Tribunal: TJSP
Processo: 2284819-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Desapropriação - A agravante não atua exclusivamente em serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial - Precedentes - Liquidação extrajudicial que não transmuta o regime jurídico da empresa - Sem o afastamento da personalidade jurídica de direito privado, não há como deferir o prosseguimento da execução pelo regime de

Ementa:

Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Desapropriação - A agravante não atua exclusivamente em serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial - Precedentes - Liquidação extrajudicial que não transmuta o regime jurídico da empresa - Sem o afastamento da personalidade jurídica de direito privado, não há como deferir o prosseguimento da execução pelo regime de precatórios - Decisão reformada - Por outro lado, entende-se não estar comprovada a litigância de má-fé apta a ensejar a aplicação da multa requerida, já que não restou caracterizada nenhuma das condutas elencadas no art. 80 do CPC e tampouco evidenciada qualquer intenção maliciosa da parte agravada no sentido de obstrução processual ou intenção de prejudicar a parte adversa.
Recurso parcialmente provido.